Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-60.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
A parte apelante apresente seu recurso de apelação (ID 52198170) com irresignação em face de decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça, postulando pelo acesso ao referido benefício constitucional e a dispensa do recolhimento do preparo. Ocorre que a gratuidade de justiça foi indeferida pelo juízo originário em decisão inicial de admissibilidade da ação (ID 5297942), estando preclusa a renovação da discussão acerca dos seus termos em razão da falta de interposição do recurso cabível no momento oportuno, assim como não há nas razões de apelação identificação de fato novo ou superveniente ao que fora decidido e que possa render acesso à concessão da gratuidade de justiça nesta fase processual. Diante da preclusão do tema e da ausência de comprovação do preparo devido no ato da interposição, comanda-se o recolhimento em dobro à parte apelante. Intime-se a parte apelante para que, no prazo legal, realize e comprove o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, sob pena de deserção (artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora